Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-88.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000509-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEISON BHERING DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 062.388.141-10 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GEISON BHERING DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 062.388.141-10 (RECORRIDO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS
.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Ausência da comprovação da existência de relação contratual que justificasse os descontos mensais na conta do agravado no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais), referente
a
contratação de serviços bancários.

A responsabilidade da instituição financeira, aliada à ausência de cautela e à prática de ato ilícito, torna necessária a manutenção da decisão, que visa à reparação dos prejuízos sofridos pelo agravado e à observância das normas de proteção ao consumidor.

Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três

mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Decisão monocrática mantida.

Agravo interno conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A

em face da decisão monocrática
pela qual deu provimento ao recurso inominado interposto pelo consumidor
condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

A sentença já havia reconhecido a irregularidade dos descontos realizados na conta do autor a título de “TARIFA BANCÁRIA CESTA
B.
EXPRESSO
5/PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIO I”, além de determinado a restituição, na forma simples, dos valores.

O agravante requer a reforma da
decisão monocrática
para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso em análise, o banco Agravante não comprovou a existência de relação contratual que justificasse os descontos mensais na conta do agravado no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais).

A responsabilidade da instituição financeira, aliada à ausência de cautela e à prática de ato ilícito, torna necessária a manutenção da decisão, que visa à reparação dos prejuízos sofridos pelo recorrido e à observância das normas de proteção ao consumidor.

Assim como determinado na jurisprudência do TJMT, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes internas, o banco Agravante não demonstrou qualquer contrato ou autorização válida que justificasse os descontos realizados.

A ausência de comprovação da contratação revela a inexistência de relação jurídica e a irregularidade dos descontos, configurando ato ilícito passível de reparação. Portanto, cabe ao banco arcar com as consequências dessa falha.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00(três mil reais) na decisão monocrática, é adequada à gravidade da situação e atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Esse valor também cumpre o caráter punitivo-pedagógico, desestimulando a recorrente e outras entidades de praticarem atos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº
23795597
.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
(pelo INPC como início a data da distribuição da ação) ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024